Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010087-78.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), CARLOS AUGUSTO DA SILVA - CPF: 036.770.211-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS – FATURAS DE ENERGIA – MESES DISTINTOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1.

Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Carlos Augusto da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Inicialmente, em atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT, o Juízo suscitante (
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
) foi designado para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes. (ID. 211474182).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.

213256691.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID. 215147699, no sentido de dar procedência ao juízo suscitante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT

SUSCITADO: JUIZO DA 10a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da
11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
contra o juízo da
10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Carlos Augusto da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

Pois bem.

Revisitando o caderno processual, verifica-se que, na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais ajuizada por Carlos Augusto da Silva em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, com pedido de tutela de urgência, para que seja determinado que a requerida restabeleça o fornecimento dos serviços na unidade consumidora n.6/3563384-1, suspenda a exigibilidade da cobrança das faturas de setembro e outubro/2023, bem como se abstenha de incluir o nome da autora no cadastro de proteção ao crédito.

A ação foi distribuída por sorteio inicialmente ao juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, por sua vez, determinou a distribuição da ação ao juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá por uma suposta conexão com a ação de n. 1031559-46.2023.8.11.0041.

No caso da referida ação, dita como conexa, também se tratava de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito e Reparação por Danos Morais ajuizada por Carlos Augusto da Silva em face de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, todavia, naquela ação a parte autora questionava as faturas referentes aos meses de junho, julho e agosto de 2023.

Verifica-se que, por mais que a ação possua as mesmas partes e causa de pedir, o pedido indicado é distinto, enquanto a primeira ação versa sobre as faturas de junho, julho e agosto de 2023, a segunda ação versa sobre as faturas de setembro de outubro de 2023, faturas diferentes e débitos diferentes, assim, os pedidos são distintos.

A necessidade de reunião de
processos
para
julgamento
conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, é regulamentada pelo art. 55, “
caput
” e §§ 1o e 3o, do CPC, que dispõe o seguinte:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)

§ 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles
”.

Assim, a solução do presente conflito de competência depende da necessidade ou não de reunião para
julgamento
conjunto, seja por conexão ou para evitar prolação de decisões contraditórias, das ações ajuizadas por Carlos Augusto da Silva contra a Energisa, sendo a primeira referente às faturas de junho, julho e agosto de 2023 (Proc. no 1031559-46.2023.8.11.0041), e a segunda, onde suscitado o conflito, relacionada às faturas dos meses de setembro e outubro de 2023 (Proc. no 1043252-27.2023.8.11.0041).

Apesar da identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão que imponha reunião de
processos
sob presidência do Juízo prevento, e não parece haver risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa.

Portanto, a constatação ou não de abusividade nas cobranças das faturas de junho, julho e agosto de 2023 não projeta qualquer efeito na solução jurisdicional da controvérsia sobre as faturas de setembro e outubro de 2023.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO AJUIZADA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA EM RELAÇÃO ÀS FATURAS REFERENTES AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 – DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA POR RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO DO JUÍZO AO QUAL DISTRIBUÍDA AÇÃO SIMILAR ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAS FATURAS ALUSIVAS A MESES DISTINTOS – AUSÊNCIA DE CONEXÃO QUE JUSTIFIQUE A REUNIÃO DE PROCESSOS – PREVENÇÃO INEXISTENTE – CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apesar da identidade de partes, não há conexão que imponha reunião de processos sob presidência do Juízo prevento entre as ações declaratórias de inexistência de débito referentes a faturas de consumo de energia em meses distintos, pois, sendo diferentes os objetos da controvérsia, não há risco de prolação de decisões contraditórias, pois eventual sentença de improcedência na primeira remanda não contrastaria, necessariamente, com sentença de procedência da segunda, ou vice-versa.

(TJ-MT 10110620820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2021, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2021) (grifo nosso)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS COM OBJETOS DISTINTOS – PREVENÇÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – PRECEDENTES DAS CORTES DE JUSTIÇA - CONFLITO PROCEDENTE. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos.

(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 1025058-05.2023.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/06/2024, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Dessa forma, a competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Morais é da 1
0a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que recebeu inicialmente os autos, tornando-se juízo prevendo pela regra do art. 59 do CPC.

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024